Tribunal: TJDFT
Processo: 0707948-88.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. ATRASO E FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR FIXADO EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a companhia rodoviária requerida ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a recorrente postula a majoração do montante da indenização por danos morais, ao argumento de que a quantia fixada seria insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto, haja vista a sucessão de falhas, atrasos, falta de segurança e abandono material. Foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia restringe-se à análise da adequação do valor da indenização por danos extrapatrimoniais fixada em sentença, em razão da interrupção não programada do transporte rodoviário que ocasionou atraso na chegada da recorrente ao seu destino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a recorrente relata ter adquirido passagem de transporte rodoviário para o trecho Brasília-DF/Pirapora-MG, com previsão de partida às 12h e chegada entre 19h e 20h do mesmo dia. Narra que, além do ônibus ter partido com atraso, durante o trajeto da viagem o veículo foi alvo de uma pedra arremessada na janela lateral, obrigando a parada em Luziânia-GO. Alega que permaneceu, junto com os demais passageiros, por mais de quatro horas aguardando providências da empresa requerida, sem nenhuma assistência material, e que somente às 19h30 foram acomodados em outro ônibus, chegando ao destino por volta de 03h30 do dia seguinte.
5. Comprovado o atraso de aproximadamente oito horas para a chegada ao destino, constata-se a ocorrência de evidente prejuízo à recorrente, gerando frustração legítima, desgaste físico e emocional, o que enseja compensação por danos extrapatrimoniais.
6. Destaca-se, no entanto, que a ocorrência do fato ensejador do longo atraso não pode ser atribuída à empresa de transporte, pois se originou em ato de terceiro e, portanto, a exposição às consequências do vandalismo, por si só, não enseja a reparação pretendida. Lado outro, a espera por mais de 4 (quatro) horas, sem qualquer assistência material, enseja a responsabilização da recorrida, que não se desincumbiu do ônus de refutar a alegação da parte autora no que concerne ao desamparo enquanto os passageiros aguardaram a substituição do veículo.
7. Em relação ao montante arbitrado na condenação, em que pesem as alegações da recorrente, conclui-se que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento ou o empobrecimento ilícito das partes. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o Juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 76112697).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei o 9.099/95.